Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. REVISÃO DO TEMA 677, STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença de obrigação de prestar alimentos. 1.1. Em seus embargos, o exequente afirma que o acórdão é omisso acerca da mudança jurisprudencial do STJ a respeito do tema 677. Requer seja elucidada a omissão e seja concedido efeito modificativo ao julgado, determinando-se que o montante devido seja calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento do credor.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Razão assiste ao embargante no que tange ao tema 677 do STJ, revisto por meio de questão de ordem acolhida no REsp 1.820.963, cujo teor foi em publicado 16 de dezembro de 2022. 3.1. No bojo do agravo de instrumento, foi formulado pedido de atualização do débito até a data anterior à conclusão dos autos para prolação da sentença. 3.2. O acórdão embargado não acolheu o mencionado pleito, ao argumento de que a penhora de 20% do imóvel de copropriedade do executado havia sido realizada, e o valor correspondente já havia sido depositado pelos demais coproprietários no exercício do direito de preferência, montante este suficiente para o adimplemento do débito. Consignou-se que, a partir deste momento, deixariam de incidir os efeitos da mora, vez que o executado já teria respondido por meio da constrição patrimonial, não podendo sofrer nova condenação. 3.3. Ocorre que os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória, por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo), verbis: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 3.4. O credor, até o momento, não obteve o levantamento dos depósitos. Não há se falar em eficácia liberatória ou afastamento da mora, se o credor não dispõe da verba executada. 3.5. É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que somente após o levantamento pelo credor, se poderá definir o saldo devedor através dos extratos das contas judiciais. 3.6. Precedente “(...) 3. No caso, os valores depositados devem ser corrigidos de acordo com o título exequendo até a data do levantamento, porquanto, até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado.” (07315729220228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 4/5/2023).
4. Embargos declaratórios acolhidos.